Tribunal: TJDFT
Processo: 0740067-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por DE BERREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por RESIDENCIAL VALE DAS LARANJEIRAS contra ROSA MARIA BERGAMASCHI, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos reconvencionais, fixando honorários de sucumbência, por equidade, em R$ 1.768,90, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados de forma autônoma para a ação principal e para a reconvenção; e (ii) definir se a fixação dos honorários deve observar os valores mínimos recomendados pela tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é admitida apenas nos casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
4. A tabela da OAB/DF, embora prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, não vincula o magistrado, servindo apenas como parâmetro, sendo possível afastar seus valores quando considerados desproporcionais ou irrazoáveis.
5. A fixação dos honorários deve ser autônoma para a ação principal e para a reconvenção conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A tabela da OAB/DF, prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, não é vinculante para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, podendo ser afastada quando seus valores forem desproporcionais ou irrazoáveis."; "2. A fixação de honorários advocatícios em caso de reconvenção deve ser autônoma em relação à ação principal, não sendo possível aplicar o redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC de forma global quando o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação referiu-se apenas à reconvenção."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022, Tema Repetitivo no 1.076; TJDFT, Acórdão no 1810402, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31.01.2024.